Tribunal: TJES
Processo: 0002747-90.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
AFASTADA. MÉRITO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim tendente à reforma da sentença que, em ação indenizatória por desapropriação indireta, julgou procedente o pedido inicial, o condenando ao pagamento de R$ 337.563,67 a título de indenização pela ocupação de 638,95 m2 de imóvel pertencente à empresa Indústria e Comércio Maurílio Coelho Ltda., utilizado para construção de passeio público e área de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção do Município em área qualificada como de preservação permanente configura hipótese de desapropriação indireta ou mera limitação administrativa; (ii) estabelecer se o laudo pericial que fundamentou o
quantum
indenizatório observou adequadamente as restrições legais incidentes sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA.

4)
A alegação de inovação recursal não subsiste, pois a municipalidade já havia impugnado o laudo pericial em primeiro grau e reiterado a tese da existência de restrição ambiental em sede de embargos de declaração. A discussão sobre a qualificação jurídica da área como APP integra o debate sobre o valor indenizatório, não constituindo inovação fática, mas aprofundamento argumentativo sobre fato já delineado, respeitado o contraditório.

5)
A intervenção do Poder Público em área de preservação permanente, cuja limitação legal pré-existente já inviabilizava o aproveitamento econômico do imóvel, não configura desapropriação indireta. A ocupação de terreno não edificável por força de norma ambiental caracteriza-se como limitação administrativa imposta em função do interesse coletivo, não ensejando indenização, nos termos do inciso I do art. 4º da Lei nº 12.651/2012 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A utilização pública da área, por não implicar esvaziamento superveniente do conteúdo econômico da propriedade – já restrita pela legislação ambiental –, não preenche o requisito do apossamento exigido para caracterização da desapropriação indireta.

7)
Ainda que superado o entendimento anterior, o laudo pericial judicial, ao desconsiderar a existência de gravame ambiental e adotar premissas de avaliação incompatíveis com a realidade jurídica do imóvel, incorreu em vício técnico. A justa indenização deve refletir o valor real de mercado, observadas todas as limitações legais, sob pena de enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização pública de imóvel integralmente localizado em Área de Preservação Permanente configura limitação administrativa e não desapropriação indireta, afastando o dever de indenização.

2. A justa indenização deve refletir o valor real de mercado do bem, considerando todas as restrições legais e ambientais incidentes sobre a propriedade.

3. Não configura inovação recursal a argumentação jurídica fundada em fato já constante dos autos, ainda que não tenha sido expressamente qualificada na peça de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXIV do art. 5º da CF/1988; inciso I do art. 4º da Lei nº 12.651/2012; inciso I do art. 487 e §2º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/05/2014; STJ, REsp 1.784.226/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.041.533/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002747-90.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO MAURILIO COELHO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
AFASTADA. MÉRITO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim tendente à reforma da sentença que, em ação indenizatória por desapropriação indireta, julgou procedente o pedido inicial, o condenando ao pagamento de R$ 337.563,67 a título de indenização pela ocupação de 638,95 m2 de imóvel pertencente à empresa Indústria e Comércio Maurílio Coelho Ltda., utilizado para construção de passeio público e área de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção do Município em área qualificada como de preservação permanente configura hipótese de desapropriação indireta ou mera limitação administrativa; (ii) estabelecer se o laudo pericial que fundamentou o
quantum
indenizatório observou adequadamente as restrições legais incidentes sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA.

4)
A alegação de inovação recursal não subsiste, pois a municipalidade já havia impugnado o laudo pericial em primeiro grau e reiterado a tese da existência de restrição ambiental em sede de embargos de declaração.

5)
A discussão sobre a qualificação jurídica da área como APP integra o debate sobre o valor indenizatório, não constituindo inovação fática, mas aprofundamento argumentativo sobre fato já delineado, respeitado o contraditório.

6)
A intervenção do Poder Público em área de preservação permanente, cuja limitação legal pré-existente já inviabilizava o aproveitamento econômico do imóvel, não configura desapropriação indireta.

7
) A ocupação de terreno não edificável por força de norma ambiental, portanto, caracteriza-se como limitação administrativa imposta em função do interesse coletivo, não ensejando indenização, nos termos do inciso I do art. 4º da Lei nº 12.651/2012 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A utilização pública da área, por não implicar esvaziamento superveniente do conteúdo econômico da propriedade – já restrita pela legislação ambiental –, não preenche o requisito do apossamento exigido para caracterização da desapropriação indireta.

9)
Ainda que superado o entendimento anterior, o laudo pericial judicial, ao desconsiderar a existência de gravame ambiental e adotar premissas de avaliação incompatíveis com a realidade jurídica do imóvel, incorreu em vício técnico.

10)
A justa indenização deve refletir o valor real de mercado, observadas todas as limitações legais, sob pena de enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização pública de imóvel integralmente localizado em Área de Preservação Permanente configura limitação administrativa e não desapropriação indireta, afastando o dever de indenização.

2. A justa indenização deve refletir o valor real de mercado do bem, considerando todas as restrições legais e ambientais incidentes sobre a propriedade.

3. Não configura inovação recursal a argumentação jurídica fundada em fato já constante dos autos, ainda que não tenha sido expressamente qualificada na peça de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXIV do art. 5º da CF/1988; inciso I do art. 4º da Lei nº 12.651/2012; inciso I do art. 487 e §2º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/05/2014; STJ, REsp 1.784.226/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.041.533/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar a preliminar de inadmissibilidade recursal e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões, a empresa apelada suscita preliminar de não conhecimento parcial do apelo, por suposta inovação recursal.

Sustenta que a tese central da municipalidade, concernente à localização do imóvel em Área de Preservação Permanente e ao consequente esvaziamento do conteúdo econômico, não fora deduzida em contestação, o que obstaria a respectiva apreciação por esta instância revisora.

Pois bem.

Segundo se depreende da detida análise dos autos, o ente municipal, já em primeira instância, impugnara expressamente o laudo pericial (Id. 41021950), questionando o valor atribuído ao imóvel.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (Id. 14159815), reiterou a insurgência,
apontando a omissão do julgado quanto à irrazoabilidade da avaliação que desconsiderou a condição do bem como Área de Preservação Permanente
.

Ademais, a manifestação apresentada pelo Município em resposta ao despacho deste Relator (Id. 14591907) esclarece, de forma inequívoca, que a argumentação sobre a APP constitui o próprio cerne da impugnação ao quantum indenizatório, e não tese autônoma e dissociada.

Logo, impõe-se reconhecer que a discussão acerca da "justa indenização", princípio cardeal das desapropriações (inciso XXIV do art. 5º da CF/88), abrange, pela natureza, a análise de todos os atributos fáticos e jurídicos que afetam o valor econômico do bem.

Com efeito, a caracterização do imóvel como APP não é fato novo trazido ao processo, mas sim qualidade intrínseca ao bem, extraída dos próprios elementos probatórios – notadamente do laudo pericial, que contém as imagens e medições que evidenciam a proximidade ao curso d'água.

À evidência, não se trata, de inovação fática, mas de aprofundamento argumentativo sobre as consequências jurídicas de circunstância já delineada nos autos.

Cumpre salientar, ainda, que a apelada teve ampla oportunidade de se contrapor à tese, como o fez tanto em resposta aos embargos de declaração quanto nas presentes contrarrazões, o que denota a plena observância ao princípio do contraditório.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentra-se ao mérito da controvérsia, que reside na correta qualificação jurídica da intervenção promovida pelo Poder Público no imóvel da recorrida e, por conseguinte, na existência do dever de indenizar.

A r. sentença entendeu configurada a desapropriação indireta, ao constatar que o Município ocupou parcela de 638,95 m2 do terreno para a construção de passeio público e área de lazer, e que a legislação municipal vigente à época não impunha ao proprietário de terreno não edificado o ônus de tal construção.

Ocorre que, o
decisum
de primeiro grau, com a devida vênia, incorreu em equívoco ao não ponderar a preexistência de severa restrição de natureza ambiental que já onerava a propriedade, circunstância que transmuda por completo a natureza da intervenção estatal.

O ponto central para o deslinde da causa consiste na distinção, por vezes sutil, mas de consequências jurídicas diametralmente opostas, entre a limitação administrativa e a desapropriação indireta.

A desapropriação indireta, ou apossamento administrativo, configura verdadeiro esbulho possessório praticado pelo Estado, que se apropria de bem particular, de forma fática e permanente, sem a observância do procedimento expropriatório regular, resultando na perda da propriedade e no correlato dever de indenização plena.

Por outro lado, a limitação administrativa representa obrigação de caráter geral imposta pelo Poder Público a proprietários indeterminados, com o fito de condicionar o uso da propriedade ao atendimento da função social.

Tais restrições, fundadas no poder de polícia, não aniquilam o direito de propriedade e, em regra, não geram dever de indenizar, por constituírem ônus que devem ser suportados por toda a coletividade.

No caso, é fato incontroverso, extraído do próprio laudo pericial e das razões de apelação, que
a totalidade da área objeto da intervenção municipal se encontra na faixa marginal do Rio Itapemirim, caracterizando-se como Área de Preservação Permanente, nos termos do
inciso I do
art. 4º do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012)
.

Sobre tal área já recaía, por força de lei federal, gravíssima restrição de uso, que impedia o particular de ali edificar ou explorar economicamente o terreno, salvo nas estritas hipóteses legais de utilidade pública ou interesse social.

Portanto, o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, não fora ato perpetrado pelo Município ao construir a área de lazer.

Em verdade, tal esvaziamento era preexistente, decorrente de norma de ordem pública de proteção ambiental.

Nesse contexto, a intervenção municipal, não subtraiu da empresa apelada potencial construtivo que ela detinha, mas apenas deu destinação pública a área cujo aproveitamento privado já se encontrava juridicamente inviabilizado.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e paradigmática, consolidando o entendimento de que a restrição ambiental não se confunde com o apossamento administrativo.

Vale consignar o seguinte aresto, cuja ementa e fundamentos se amoldam com perfeição à hipótese:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. [...] DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DA PROPRIEDADE, PELO PODER PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.
[...] VII. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte,
"não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta. O que ocorre com a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa..."
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2014). Ainda segundo o entendimento pacífico desta Corte, "a) as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público [...]" (STJ, REsp 1.784.226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2019). [...] VIII.
No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não houve o apossamento do bem, pelo ente público agravado. Além disso, o Tribunal de origem concluiu que "a área em questão já tinha o direito de propriedade delimitado pelo Código Florestal". Assim, segundo a jurisprudência dominante e atual desta Corte, fica afastada a hipótese de desapropriação indireta
[...] (AgInt no AREsp n. 1.041.533/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

À luz de tal entendimento, a conclusão é inarredável: a atuação do Município não configurou o pressuposto fático essencial da desapropriação indireta – o apossamento de bem plenamente fruível pelo particular.

O que se tem, repita-se, é a utilização pública de área já juridicamente limitada por norma de proteção ambiental, o que afasta o dever de indenizar pela perda de potencial econômico que a proprietária, por força de lei, já não detinha.

Ainda que assim não fosse, e apenas para fins de exaurimento argumentativo (
ad argumentandum tantum
), a r. sentença também mereceria reforma no que tange ao
quantum
indenizatório.

Isso porque, o valor de R$ 337.563,67 fora integralmente baseado nas conclusões do laudo pericial judicial.

Todavia, o próprio perito consignara expressamente no trabalho técnico que a avaliação realizada "
não levou em consideração quaisquer tipos de passivos ambientais ou gravames
" e que considerou o imóvel "
livre e desembaraçado de quaisquer ônus, em condições de ser imediatamente comercializado
".

Tal premissa, como demonstrado, é manifestamente equivocada e divorciada da realidade jurídica do bem.

A justa indenização deve corresponder ao valor real de mercado da propriedade, e este é diretamente influenciado por todas as restrições legais que sobre ela incidem.

Assim, avaliar terreno em APP,
com potencial construtivo nulo para o particular
, utilizando como parâmetro imóveis sem tais restrições,
constitui erro metodológico crasso que conduz a enriquecimento sem causa da parte expropriada, em detrimento do erário
.

Portanto, o valor apurado, carece de subsistência e não poderia ter sido acolhido pelo juízo de piso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento, para reformar integralmente a r. sentença de Id. 14159814 e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito nos termos do
inciso I do
art. 487 do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral do julgado e do princípio da causalidade, inverte-se o ônus da sucumbência para condenar a autora, aqui apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85, do mesmo diploma legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.